Tribunal: TJSP
Processo: 1010917-68.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante, exclusivamente para o processamento deste recurso – Inteligência da Súmula 481 do STJ e artigo 98, § 5o, do CPC – Apelada que comprovou a efetiva prestação dos serviços descritos nas

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante, exclusivamente para o processamento deste recurso – Inteligência da Súmula 481 do STJ e artigo 98, § 5o, do CPC – Apelada que comprovou a efetiva prestação dos serviços descritos nas notas fiscais, que ensejaram a emissão das duplicatas mercantis – Requisitos do artigo 700 do CPC preenchidos – Inexistência de provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada – Termo inicial dos juros de mora que foi corretamente fixado, nos termos do artigo 397, do CC – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com observação.